Tribunal: TJMT
Processo: 1022013-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022013-95.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO:
MÁRCIO FERNANDES DE ARAÚJO SIQUEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Márcio Fernandes de Araújo Siqueira, concedeu a liminar postulada, para determinar inclusão do Impetrante, inscrição n. 102.971/1 (Agente de Segurança Sócio Educativo - Polo de Lucas do Rio Verde/MT) na lista final do certame, considerada a “recomendação”, na 5a fase, de investigação social.
Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando a impossibilidade de concessão de tutela provisória que esgote o objeto da ação, em desfavor da Fazenda Pública.
Assevera que a decisão agravada adentra no mérito do Ato Administrativo, haja vista que a Administração entendeu que o Agravado não possui conduta compatível com as atividades do cargo.
Salienta que a fase de investigação social não se resume, apenas, a analisar fatos isolados da vida pregressa do candidato. O que a comissão de avaliação considera, nessa fase, é o histórico da conduta moral e social do candidato, dado que pretende chegar a um comportamento padrão, apresentado pelo candidato aprovado.
Afirma que o Agravado, também, foi contraindicado, em razão de ter omitido informação relevante.
Aduz, ainda, a ilegitimidade da Banca Examinadora do Certame de constar no polo passivo do writ.
Com essas razões, requer a concessão do efeito suspensivo, para sustar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso.
É o relatório. Decido.
Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso pretende a suspensão da decisão que concedeu a liminar postulada que incluiu o Impetrante, inscrição n.102.971/1 (Agente de Segurança Sócio Educativo - Polo de Lucas do Rio Verde-MT), na lista final do certame.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Anoto que, diversamente da complexidade processual anterior (1973), o regramento jurídico instituído pelo Código de Processo Civil, de 2015, indica novos elementos, a serem analisados para a concessão do efeito suspensivo.
Dessa sorte, a atribuição do efeito suspensivo somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa esteira, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que o acompanham, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois, constato que o Agravado participou do concurso público para o cargo de agente de segurança socioeducativo – polo de Lucas do Rio Verde/MT – e, na última fase do certame (investigação social), não foi recomendado pela Banca Examinadora.
Entrementes, como bem observado pelo Juiz singular, tenho que o Agravado responde a um processo criminal de menor potencial – previsto no artigo 107 do Estatuto do Idoso – por irregularidade na prestação de conta, haja vista que ele e seu irmão são curadores da sua genitora, idosa, septuagenária e portadora de mal de Alzheimer, desde 2009.
Assim, por mais que o aludido processo criminal possa receber condenação, não é razoável, neste momento, diante da situação fático-processual, aplicar, antecipadamente, sanção penal e, sobremaneira, prejudicar o ingresso do candidato na carreira pública, ainda mais, quando o laudo da assistente social atesta que a idosa é assistida pelos filhos, e, atualmente, reside com o Agravado, que lhe presta todos os cuidados necessários para garantir sua melhor qualidade de vida.
Ademais, verifico que o Agravado não omitiu a informação, certo de que figurar como parte em processo criminal desta natureza não se revelaria prática de ato atentatório a moral ou aos bons costumes, falta de idoneidade moral ou conduta ilibada, capaz de macular o ingresso na carreira pública.
Dessa sorte, não me convenci, neste exame preliminar da matéria, da probabilidade de provimento do recurso e da existência de risco de dano grave ou difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
No que tange à alegação de ilegitimidade da Banca Examinadora do Certame para constar no polo passivo do writ, imperioso oportunizar aos Agravados que se manifestem sobre tais questões, para evitar o julgamento surpresa, em atendimento à regra do artigo 10 do CPC/2015.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 4 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.